Tribunal: STF
Processo: RE 194043
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alteração do
padrão monetário: Decretos-leis nºs 2.283 e 2.284.  Aplicação
imediata. Reajustes salariais em acordo trabalhista. Ofensa ao ato
jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Ausência.
Agravo Regimental não provido. Precedentes. Não caracteriza
limitação do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa
julgada, a aplicação imediata das normas que alteram o padrão
monetário e estabelecem critérios para conversão de valores em face
dessa alteração, mesmo em face do acordo celebrado em dissídio
coletivo